Tribunal: STF
Processo: ARE 1481144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - Apuração de infrações cometidas pela empresa — Contrato de Concessão firmado perante o Município de São Paulo — Pretensão da impetrante de que sejam anuladas diversas multas em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente — Segurança denegada em primeira instância — Decisório que deve subsistir — Não incide a regra prevista na Lei Federal nº 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios - Incidência do Decreto-lei n? 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal - Prescrição intercorrente — Inocorrência - Ausência de previsão legal específica na legislação do Município - Inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim — Procedimento administrativo, ademais, que não ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos — Súmulas 467 do STJ — Precedentes do E. STJ e desta E. Corte Bandeirante - Sentença mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVI, XLII, XLIV e LXXVIII; 37, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.115.078, em sede de recursos repetitivos, deixou consignado a inaplicabilidade da lei federal nº 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, consoante voto do Exmo. Ministro Castro Meira, nos seguintes termos:



    Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica: (a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal; (b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e (c) por expressa disposição do art. 5º, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código Tributário Nacional. (grifei)



    Ressalte-se que a jurisprudência do referido Sodalício é pacífica no sentido de que não se aplica a Lei Federal nº 9.873/99 aos processos administrativos instaurados pelos Municípios, como é o caso dos autos, uma vez que referida norma limita-se ao âmbito federal:



    [...]



    Nesse sentido, verifica-se que à hipótese não incide o regramento previsto na Lei Federal nº 9.873/99, visto que a Lei Municipal de São Paulo nº 14.141/06, que rege os procedimentos administrativos no âmbito da Administração Municipal, não faz menção à prescrição intercorrente.



    [...]



    Assim, de rigor a não aplicação da lei nº 9.873/99 ao presente caso.



    Logo, o entendimento seria pela aplicação, por analogia, das regras veiculadas no Decreto-lei nº 20.910/32, que, em seu artigo 1º estabelece:



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vale mencionar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em consagração ao princípio da isonomia, o prazo estabelecido em favor da Fazenda Pública deve ser o mesmo ao estabelecido para o particular, ou seja, cinco anos [...]



    Pois bem.



    Resguardada até aqui a convicção do MM. Juiz a quo, aprofundando-se a questão em consonância à Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser acrescentados os seguintes pontos acerca do instituto da prescrição em comento.



    Primeiro, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, o início da contagem do prazo de cinco anos, para a execução de multas administrativas, dá-se do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.



    Ainda que haja referência às infrações ambientais, a conclusão também é aplicável à presente hipótese, eis que se pretende discernir aplicação do indigitado decreto.



    Não há que se falar, portanto, em decadência ou prescrição antes do término do processo administrativo para a aplicação da penalidade.



    Deste modo, cabe ressaltar a não incidência dos arts. 8º e 9º do Decreto 20.910/1932, tampouco da Súmula 383 do STF2, ao caso, vez que não há como observar a interrupção do prazo de prescrição que nem se iniciou.



    Além disso, entende-se que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente. Dessa forma, pela ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, bem como pela inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, deve ser afastada a alegação de prescrição da imposição de multa administrava no caso.



    [...]



    Por outro lado, ainda que fosse a prescrição intercorrente reconhecida perante o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, verifica-se que a alegada paralisação dos processos em comento não seria suficiente para reconhecimento do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme a minuciosa análise realizada pelo juízo de piso. (fls. 2.206/2.212).



    [...]



    Ainda, em relação especificamente ao processo nº 2010-0.151.376- 9, em que a apelante afirma que sequer foram praticados quaisquer atos entre o seu início até o ano de 2019, supostamente ocorrendo uma inércia de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, verificase que, em verdade, na data de 14 de junho de 2010 tal processo deu entrada no setor da LIMPURB/AJ, sendo devolvido em 22 de janeiro de 2014 para o setor da AMLURB/DGS por conta da competência e em 19 de janeiro de 2016 encaminhado a AMLURB/AJ a pedido, sendo que em 08 de maio de 2018 foi publicada a Portaria do Grupo de Trabalho. Logo, como se percebe, diversas movimentações ocorreram no processo, não se verificando a alegada inércia (fl. 2.110).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente